Tribunal: TJDFT
Processo: 0707949-39.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIR DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao cartão de crédito Mastercard no 5222.****.****.7017, condenar o réu à restituição de R$ 401,56, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de dano moral, em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
5. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Ao exame do caderno processual, verifica-se que a conta bancária do autor/recorrido foi acessada por terceiros, tendo sido realizadas transações financeiras a crédito sem sua aquiescência. Cabe à instituição financeira, a qual dispõe dos meios adequados, demonstrar quem efetuou tais operações (art. 14, §3o, II, do CDC), de modo a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), excluindo sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu. Nesse compasso, resta configurada a falha na prestação do serviço, devendo a prestadora do serviço responder pelo dano material. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados e obstrução da realização de negócios jurídicos por terceiro fraudador. Além disso, não se pode exigir que o consumidor, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa, de que não efetuou as transações reclamadas nesta demanda. Ademais, sequer se comprovou o requerimento, por parte do autor/recorrido, do desbloqueio da função crédito do seu cartão bancário.
7. No caso, inafastável o mau sentimento experimentado pelo autor/recorrido decorrente da falha na prestação do serviço bancário, considerando o desgaste extrajudicial perpassado para sanar o imbróglio, tendo por diversas vezes contestado as compras a crédito, que não estavam liberadas em seu contrato, bem como impugnado o refinanciamento automático, com respectivo desconto, da dívida relativa ao pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito (crédito rotativo do cartão de crédito), o qual, reiterando-se, não era autorizado. Frise-se que, além dessa narrativa não ter sido refutada especificamente na origem (preclusão), o autor/recorrido comprova os protocolos de atendimento (ID 45008571, 45008572 e 45008573), a evidenciar a efetiva perda de tempo útil e o aborrecimento pela resistência de cancelamento das indevidas cobranças e da devolução dos valores, culminando no manejo da presente ação. Logo, é medida que se impõe a compensação por danos morais na espécie.
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, minoro o valor da indenização para R$ 3.000,00.
9. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada, tão somente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 3.000,00.
10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.